Tribunal: STF
Processo: ARE 1448437
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 267, DE 2001, E CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBLIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 280, Nº 283, Nº 284 E Nº 339 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EMENTA: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DO ART. 31 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 267/01, DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, O QUAL CONCEDE DIREITO A EX-PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE POSSA CONTAR COM O AUXÍLIO DE QUATRO SERVIDORES MUNICIPAIS, POR QUATRO ANOS, APÓS O TÉRMINO DO MANDATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA LEVANTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE AFASTADA. Na hipótese, não obstante a norma ser de iniciativa do Poder Executivo, houve efetiva participação da Câmara do Município na edição do ato impugnado, de sorte que perfeitamente cabível a inclusão do Poder Legislativo da Comarca de Praia Grande no polo passivo, com a requisição de informações. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO ART. 111 E 128 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. FAVORECIMENTO EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, RAZOABILIDADE E INTERESSE PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE IMPÕE. Ação procedente, com efeito ex tunc.” (e-doc. 12, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao disposto nos arts. 5º, inc. XXXV; 18, 29, 30, 61, § 1º, als. “a”, “c” e “e”, e 93, inc. IX, da Constituição da República (e-doc. 20).



    4. Sustenta que, “questão importante que deve ser analisada no caso em questão é justamente saber o que seria ‘apoio pessoal e veículos’ previsto na legislação dos entes federativos”. (e-doc. 20, p. 25).



    5. Pede “pelo provimento do recurso extraordinário, com o fito de reformar o v. acórdão ora combatido, para reconhecer a constitucionalidade do art. 31 da Lei Complementar nº 267/2001, do Município da Estância Balneária de Praia Grande/SP. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento dessa Corte, requer seja conferido interpretação conforme ao art. 31 da Lei Complementar nº 267/2001, para permitir a disponibilização de servidores para o apoio pessoal e segurança ao ex-prefeito, por ser interpretação harmônica com a Carta Federal.” (e-doc. 20, p. 26).



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral e dos enunciados nº 280, nº 283 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    7. O agravante sustenta que “o suposto óbice do processamento do recurso pela incidência da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal não merece guarida, posto que as razões de recurso abordaram todos os fundamentos do v. acórdão.” (e-doc. 26, p. 5).



    8. Alega que “não há se falar em ofensa à Súmula 284 do STF. (...) O óbice da Súmula 280 do STF não tem aplicação ao caso presente” (e-doc. 26, p. 7-10).



    É o relatório.



    Decido.



    9. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do ora agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. Em consequência, não conheço do agravo, no particular.



    10. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) não obstante a autonomia aferida aos Municípios, a instituição de vantagens de qualquer natureza para servidores ou agentes públicos só se mostra legítima se realizada em conformidade com o interesse público e com as exigências do serviço, nos termos do art. 128 da Constituição do Estado, bem como em conformidade com os princípios previstos no art. 111 da Constituição Estadual, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da mesma Carta.



    Na hipótese específica do presente caso, a vantagem prevista pelo dispositivo impugnado decorre da disponibilização de quatro servidores municipais a ex-agente político com o objetivo de ‘resolver e deslindar procedimentos ainda não encerrados e decorrentes do exercício do mandato’.



(...)



    Ora, uma vez encerrado o mandato, e, portanto, o vínculo com a Administração, não há que se falar em pendência de procedimentos a serem resolvidos pelo ex-Chefe do Executivo, a não se justificar a disponibilização de quatro servidores para tanto. Concluindo-se que referidos servidores se prestam a mera finalidade particular do ex-agente público, o que, por certo, não atende a nenhum interesse público (art. 128 da Constituição Bandeirante), vindo, pois, em descompasso com o princípio da finalidade



(...)



    Inegável, pois, que a norma não está amparada em nenhum interesse público que justifique a sua manutenção, mas apenas visa satisfazer interesse privado de ex-agentes políticos, de forma graciosa, a onerar os cofres públicos.



(...)



    Referidas normas federal [Lei nº 7.474/1986] e estadual [Decreto nº 48.526/2004] dispõem sobre medidas de segurança aos ex-Presidentes da República e ao Ex-Governador de São Paulo, permitindo que, terminado o seu mandato, utilizem os serviços de servidores para segurança e apoio pessoal.



    Inexiste, em que pesem os argumentos dos requeridos, qualquer simetria entre a finalidade das normas federal e estadual apontadas e a finalidade da norma municipal. Enquanto as normas federal e estadual visam a proteção da integridade dos ex-Chefes do Executivo, a norma municipal impugnada visa a utilização de servidores apenas para resolver pendências administrativas.



(...)



    Não se afigura, portanto, razoável e nem de interesse público a disponibilização de quatro servidores a ex-agente político para resolver e deslindar procedimentos administrativos que não são mais de sua competência.



    Tal circunstância caracteriza verdadeiro privilégio para um grupo específico de agente político às custas do erário público, sem qualquer causa razoavelmente justificada.



    À toda evidência o dispositivo impugnado contraria os princípios da moralidade, impessoalidade, razoabilidade, finalidade e do interesse público (art. 111 e 128, ambos da Constituição Estadual), sendo, pois, de rigor o reconhecimento da sua inconstitucionalidade.



    Impõe-se, pois, reconhecer a inconstitucionalidade do art. 31da Lei Complementar nº 267/01, do Município de Praia Grande, com efeito ex tunc.” (e-doc. 12, p. 6-12).



    11. A toda evidência, do acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise da legislação local de regência, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.  



    12. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. ADI estadual. Lei municipal. 4. Controvérsia decidida com base no cotejo entre lei municipal e normas de Constituição estadual, que não correspondem a normas da CF/1988 consideradas de reprodução obrigatória pelos Estados. 5. Inviável o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (RE nº 295.063-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Ilegitimidade ativa ad causam. Parâmetro de controle normativo local que não corresponde a norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória. Súmula nº 280. Agravo improvido. 1. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada em âmbito de tribunal local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda a norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação local. Incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    (ARE nº 1.307.458-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 20/06/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNICIPAL 6.002/2015 E CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.323.555-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 29/03/2022).



    13. Ademais, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente não rebateu o fundamento do acórdão impugnado que concluiu: “À toda evidência o dispositivo impugnado [art. 31 da Lei Complementar municipal nº 267/2001] contraria os princípios da moralidade, impessoalidade, razoabilidade, finalidade e do interesse público (art. 111 e 128, ambos da Constituição Estadual), sendo, pois, de rigor o reconhecimento da sua inconstitucionalidade.” (e-doc. 12, p. 12). O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    14. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    15. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017). 



     



    16. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



     



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator